Tribunal: TJDFT
Processo: 0709691-11.2022.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-09
Data de publicação: 2023-10-19

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DE FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. COMUNICADO DE VENDA. AUSENTE. TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO NÃO EFETIVADA. RESPONSABILIDADE PELAS MULTAS E TRIBUTOS. LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ DA PARTE AUTORA. INEXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela autora em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos inicias com vistas à transferência de propriedade e débitos do veículo. Nas suas razões recursais, a autora reafirma os fatos narrados na inicial, alega que a procuração concedida representa contrato de compra e venda e pugna pela condenação de Manoel Belo dos Santos à obrigação de proceder à transferência do veículo, bem, como das respectivas multas, licenciamentos e IPVA para seu nome desde a tradição, bem como a condenação dos recorridos Maciel Barbosa da Cruz e de Manoel Belo dos Santos à reparação por danos materiais.
2. Recurso próprio, tempestivo (ID 49542852) e dispensado de preparo ante pedido formulado de concessão da gratuidade de justiça, ora deferido. Contrarrazões apresentadas por ambos os réus (ID 49542860 e 49542864).
3. Pelo que se tem dos fatos narrados, incontroverso é que o veículo que consta em nome da autora e que se encontrava com restrição de alienação, passou da posse de Maciel para Manoel, que sem quitá-lo realizou a venda para terceiro alheio aos autos, a respeito do qual não se sabe nome e nem localização. Desse modo, a transferência do veículo, cujo paradeiro não é conhecido, não pode ser realizada porquanto requer vistoria. Também inviável o pedido de reparação material em face das multas, licenciamentos e IPVA.
4. Nos termos do artigo 134 do CTB, no caso de transferência de propriedade, expirado o prazo de 30 dias sem que o novo proprietário tenha tomado as providências necessárias à efetivação da expedição do novo Certificado de Registro de Veículo, o antigo proprietário deverá encaminhar ao órgão executivo de trânsito do Estado ou do Distrito Federal, no prazo de 60 (sessenta) dias, cópia autenticada do comprovante de transferência de propriedade, devidamente assinado e datado, sob pena de ter que se responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas e suas reincidências até a data da comunicação. No caso dos autos, como a autora imputa a Maciel, seu ex-companheiro, a venda do carro para Manoel, deveria ter preenchido o DUT e encaminhado ao DETRAN, o que não providenciou, sendo reconhecida a responsabilidade solidária.
5. Em julgado semelhante, assim restou decidido nesta Turma Recursal: "...Não é possível impor ao ente público a transferência do veículo, por se tratar de ato complexo que depende não só da apresentação da documentação pertinente, como também do próprio veículo para realização de vistoria. Igualmente não é possível determinar a realização da transferência de débitos de infrações ou tributos, uma vez que a responsabilidade é solidária, na forma dos arts. 134 do CTB e 1o da Lei do IPVA (Lei no 7.431, 17/12/1985) c/c Tema 1.118 do STJ..." (Acórdão 1700015, 07225956320228070016, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 17/5/2023, publicado no DJE: 23/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
6. Recente jurisprudência do STJ é no sentido de que, na falta de comunicação ao órgão de trânsito da transferência de veículo automotor pelo alienante, será solidária a sua reponsabilidade pelo pagamento do IPVA, desde que haja previsão em lei estadual (REsp 1881788/SP).
7. A legislação tributária distrital atribui responsabilidade solidária ao proprietário de veículo que, ao aliená-lo, não comunica a venda ao órgão público competente, conforme o art. 1o, § 8o, da Lei Distrital n. 7.431/1985 e art. 8o, inciso III, do Decreto Distrital n. 34.024/2012. Portanto, não há como a autora se eximir da responsabilização pelos pagamentos do imposto, haja vista que a responsabilidade é solidária. O mesmo entendimento deve ser aplicado à taxa de licenciamento anual e ao seguro obrigatório (DPVAT). Precedente: Acórdão n.1006242, 20150810059567APC, Relator: FLAVIO ROSTIROLA. 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/03/2017, Publicado no DJE: 31/03/2017. Pág.: 251/26210.
8. Sobre a alegada litigância de má fé aventada em sede de contrarrazões pelos recorridos, sem razão. Não constatada nenhuma das hipóteses previstas no artigo 80 do CPC.
9. Por fim, ressalto que a despeito da sentença não merecer reparo, sendo incontroverso que o veículo não mais se encontra na posse da recorrente desde 2015, e em homenagem ao princípio da cooperação previsto no artigo 6o do Código de Processo Civil, deverá ser oficiado ao DETRAN para que proceda à anotação de venda do veículo para Manoel Belo dos Santos desde o ano de 2015.
10. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, com determinação de expedição de ofício ao DETRAN. Condenada a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios em favor do patrono do recorrido, arbitrados em 10% sobre o valor corrigido da causa (art. 55 da Lei 9.099/95), todavia, suspensa a exigibilidade em razão da concessão da gratuidade de justiça.
11. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.